Tribunal: TJES
Processo: 5008927-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008927-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULA CECILIA MONTEIRO MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL.

TR
Â
NSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.

TEMA 788 DO STF.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STF firmou orientação, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 788), por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 848107, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que
o
prazo de prescrição para o Estado executar a pena, começa a ser contado a partir da condenação definitiva, ou seja, o trânsito em julgado para ambas as partes.

2.
Não evidenciado o transcurso do lapso de 04 anos entre o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, e o início da execução, não há falar em prescrição da pretensão executória.

3. AGRAVO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008927-31.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULA CECILIA MONTEIRO MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto
por

PAULA CECÍLIA MIRANDA MONTEIRO
,
em face de
decisão
proferida
pelo Juízo da 7ª
Vara Criminal
da Comarca de Vitória
/
ES,
que

indeferiu pedido de declaração d
e
extinção da punibilidade
pela prescrição
executória
,
nos autos da
guia de execução penal
nº
2002560-04.2023
.8.08.0024
.

Quanto aos fatos,
colhe-se dos autos que PAULA CECÍLIA MIRANDA MONTEIRO foi condenada pela prática do crime
de dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal
)
, à pena de 01 (um) ano de
detenç
ão.

A sentença foi proferida em 6/6/2019, e transitou em julgado para a
defesa
em 27/2/2020, e para a acusação, em 28/9/2020.

A

agravante
r
equer
a
declaração da
prescrição,
aduzindo que
transcorr
eram
mais de 04 (quatro) anos desde o trânsito em julgado
da sentença
para a defesa,
sem que a apenada tenha iniciado o cumprimento da pena

(
m
ov. 74.2
).

E
ntretanto,
o
STF
firmou orientação,
por ocasião do j
ulgamento do
Agravo em Recurso Extraordinário 848107,
de
relatoria do Ministro Dias Toffoli,
sob a
sistemática da
repercussão geral (Tema 788),
que
o prazo de prescrição para o Estado executar a pena, começa a ser contado
a partir
da condenação definitiva,
ou seja, o
trânsito em julgado para a
mbas as partes
.

Dessa forma, no presente caso,
importa reconhecer que
a prescrição executória foi interrompida em
28/9/2020
.

Tendo em conta a pena fixada, de 01 (um) ano de detenção, a prescrição da pretensão executória se concretizará após
0
4
(
quatro
) anos,
a teor do disposto nos artigos 109, V, e 110, ambos do CP
1
.

Considerando as causas interruptivas aplicáveis à hipótese, quais sejam, o trânsito em julgado para ambas as partes (
28/9/2020
), e o início do cumprimento da pena, que não ocorreu até a presente data, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, vez que não transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre os marcos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
8997191)
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

A
rt. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
(...)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.